Tribunal: TJES
Processo: 5002881-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. OBRIGATORIEDADE DO ATO. IRREGULARIDADE NÃO GERADORA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que indeferiu a realização de audiência de custódia após cumprimento de mandado de prisão temporária, sob o fundamento de inexistência de captura inaugural, tendo em vista prévia custódia por outro processo oriundo do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação de nova prisão temporária, ainda que o paciente já esteja custodiado, exige a realização de audiência de custódia; (ii) estabelecer se a ausência do referido ato implica nulidade automática da prisão ou do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal fixa entendimento vinculante no sentido de que a audiência de custódia é obrigatória para todas as modalidades de prisão, independentemente de o indivíduo já se encontrar preso por outro processo.

4. Cada ordem de prisão constitui título jurídico autônomo, com fundamentos próprios, devendo ser submetida a controle jurisdicional imediato e presencial.

5. A normativa interna do Tribunal (Ato Normativo nº 303/2024) reforça a obrigatoriedade da audiência de custódia como instrumento de controle da legalidade da prisão e de preservação da integridade física do custodiado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a não realização da audiência de custódia no prazo legal não acarreta nulidade automática do processo ou da prisão.

7. A decisão que decretou a prisão temporária apresenta fundamentação idônea, com base em indícios de autoria, materialidade e periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime de homicídio qualificado.

8. A irregularidade procedimental deve ser sanada com a realização da audiência de custódia, sem implicar revogação imediata da prisão.

9. A superveniência da realização da audiência de custódia supre o vício inicialmente apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A decretação de nova prisão, ainda que o agente já esteja custodiado, impõe a realização de audiência de custódia por se tratar de título prisional autônomo. 2. A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade automática da prisão, devendo o vício ser sanado com a realização do ato. 3. A existência de fundamentação idônea para a prisão impede sua revogação imediata em razão de irregularidade procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: Ato Normativo TJES nº 303/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 29.303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023, DJe 10.05.2023; STJ, RHC nº 119.091/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.12.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002881-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM SANTOS MONZOLI

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. OBRIGATORIEDADE DO ATO. IRREGULARIDADE NÃO GERADORA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que indeferiu a realização de audiência de custódia após cumprimento de mandado de prisão temporária, sob o fundamento de inexistência de captura inaugural, tendo em vista prévia custódia por outro processo oriundo do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação de nova prisão temporária, ainda que o paciente já esteja custodiado, exige a realização de audiência de custódia; (ii) estabelecer se a ausência do referido ato implica nulidade automática da prisão ou do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal fixa entendimento vinculante no sentido de que a audiência de custódia é obrigatória para todas as modalidades de prisão, independentemente de o indivíduo já se encontrar preso por outro processo.

4. Cada ordem de prisão constitui título jurídico autônomo, com fundamentos próprios, devendo ser submetida a controle jurisdicional imediato e presencial.

5. A normativa interna do Tribunal (Ato Normativo nº 303/2024) reforça a obrigatoriedade da audiência de custódia como instrumento de controle da legalidade da prisão e de preservação da integridade física do custodiado.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a não realização da audiência de custódia no prazo legal não acarreta nulidade automática do processo ou da prisão.

7. A decisão que decretou a prisão temporária apresenta fundamentação idônea, com base em indícios de autoria, materialidade e periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime de homicídio qualificado.

8. A irregularidade procedimental deve ser sanada com a realização da audiência de custódia, sem implicar revogação imediata da prisão.

9. A superveniência da realização da audiência de custódia supre o vício inicialmente apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. A decretação de nova prisão, ainda que o agente já esteja custodiado, impõe a realização de audiência de custódia por se tratar de título prisional autônomo. 2. A ausência de audiência de custódia não acarreta nulidade automática da prisão, devendo o vício ser sanado com a realização do ato. 3. A existência de fundamentação idônea para a prisão impede sua revogação imediata em razão de irregularidade procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: Ato Normativo TJES nº 303/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl nº 29.303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023, DJe 10.05.2023; STJ, RHC nº 119.091/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
WILLIAM SANTOS MONZOLI
, contra ato dito ilegal do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, nos autos do procedimento nº 5001482-25.2026.8.08.0021.

Em síntese, os impetrantes sustentam que o paciente padece de constrangimento ilegal em virtude da ausência de realização de audiência de custódia após o cumprimento de mandado de prisão temporária expedido nos autos do Inquérito Policial nº 5001482-25.2026.8.08.0021.

Argumentam que, embora o paciente já estivesse custodiado preventivamente por outro processo oriundo do Estado da Bahia, a prisão temporária constitui novo título prisional, tornando obrigatória a realização do referido ato nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento da Rcl 29.303/RJ.

Colhe-se dos autos que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito de realização da audiência de custódia em 19/02/2026, sob o fundamento de que a nova ordem prisional não configuraria "
captura inaugural
", uma vez que o paciente já se encontrava preso e submetido a audiência de custódia anterior em 29/01/2026.

O pedido liminar foi parcialmente concedido na decisão que consta do ID 18290560, determinando que a autoridade coatora realizasse a audiência de custódia no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

A autoridade coatora prestou informações no ID 18907738.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18956583 opinando pela prejudicialidade da ordem por perda superveniente de interesse.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ação de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
WILLIAM SANTOS MONZOLI
, contra ato dito ilegal do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, nos autos do procedimento nº 5001482-25.2026.8.08.0021.

Em síntese, os impetrantes sustentam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de realização de audiência de custódia após o cumprimento de mandado de prisão temporária expedido nos autos do Inquérito Policial nº 5001482-25.2026.8.08.0021.

Argumentam que, embora o paciente já estivesse custodiado preventivamente por outro processo oriundo do Estado da Bahia, a prisão temporária constitui novo título prisional, tornando obrigatória a realização do referido ato nos termos da tese fixada pelo STF no julgamento da Rcl 29.303/RJ.

Colhe-se dos autos que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito de realização da audiência de custódia em 19/02/2026, sob o fundamento de que a nova ordem prisional não configuraria "
captura inaugural
", uma vez que o paciente já se encontrava preso e submetido a audiência de custódia anterior em 29/01/2026.

No caso vertente, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da ordem de forma parcial, nos moldes já consignados na decisão de ID 18290560.

O cerne da controvérsia residiu na dispensa da audiência de custódia sob o argumento de que o paciente já se encontrava preso por ocasião de outro processo criminal oriundo do Estado da Bahia, tratando-se de "novo mandado" e não de "captura inaugural".

Consoante ressaltei na decisão que concedeu a ordem parcialmente, o entendimento adotado pelo juízo de origem diverge da orientação consolidada pelas Cortes Superiores e pela normativa interna deste Egrégio Tribunal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Reclamação nº 29.303/RJ
(Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2023, DJe 10/05/2023), fixou tese vinculante no sentido da
imprescindibilidade da audiência de custódia para todas as modalidades de prisão
(seja em flagrante, preventiva ou temporária), independentemente de o indivíduo já estar sob custódia por outro processo.

A ‘ratio decidendi’ da referida decisão reside no fato de que cada ordem de prisão constitui um novo título jurídico autônomo, com fundamentos e requisitos específicos que devem ser submetidos ao controle jurisdicional presencial e imediato.

No mesmo sentido, o
Ato Normativo nº 303/2024
deste e. Tribunal de Justiça ratifica a obrigatoriedade do ato para garantir o controle da legalidade e da necessidade da custódia, bem como a integridade física do preso diante do novo evento prisional.

Contudo, é cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

"
a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal
" (STJ - RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/12/2019).

No caso concreto, a decisão que decretou a prisão temporária apontou elementos de materialidade e indícios de autoria, ressaltando a periculosidade concreta do agente diante do
modus operandi
do delito de homicídio qualificado (com requintes de crueldade e ocultação de cadáver).

Assim, a irregularidade procedimental não tem o condão de revogar, de imediato, a custódia temporária já decretada, sendo imperativa apenas a sanção do vício mediante a realização do ato.

Por fim, ressalto que o ato foi efetivamente realizado na data de 25/02/2025, constando a ata do ID 91296586 dos autos originários.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ORDEM
, ratificando a liminar já concedida, que determinou ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que procedesse à
realização da audiência de custódia do paciente WILLIAM SANTOS MONZOLI
, referente à prisão temporária expedida nos autos nº 5001482-25.2026.8.08.0021, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas
, mantendo-se a eficácia do título prisional.

É como voto.